Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAYARA MACIEL BRAULE PINTO, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por JLMR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e outros. Realizada pesquisa por meio do Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$5.929,54. Sobreveio impugnação e sob o pálio de que o numerário seria oriundo de salário e impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Pela decisão agravada, a impugnação foi parcialmente acolhida e determinada a restituição de R$3.262,00 e manteve-se a penhora de R$2.667,54. Nas razões recursais, a agravante repristinou a tese da impenhorabilidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e determinar a restituição do numerário. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Uma vez que o saldo penhorado já havia sido transferido ao credor antes do protocolo do recurso, foi facultado à agravante manifestar-se quanto a eventual falta de interesse processual. Sobreveio manifestação ratificando o pedido de conhecimento do recurso, ante o pedido de restituição do saldo penhorado. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A executada requer, no ID 240199063, a concessão da benesse da gratuidade de justiça. Apresenta ainda impugnação à penhora de ID 238521504 com pedido liminar, ao argumento de que houve bloqueio sobre verba de natureza salarial, razão pela qual pleiteia o imediato desbloqueio de tais ativos financeiros. Colaciona aos autos, nos IDs 240764121 e 240764122, extratos bancários e contracheque, a fim de corroborar suas alegações. É o relatório. DECIDO. No tocante a impenhorabilidade dos valores, verifica-se que a executada é Consultora de Vendas e que, em maio de 2025, conforme contracheque inserido no ID 240764122, recebeu a quantia de R$ 3.262,00 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais), a título de salário. Tal recebimento ocorreu no dia 06/06, na Conta de no 8942133-7 do Banco Inter, Agência de no 0001-9, de titularidade da Executada, discriminado sob a rubrica Salario recebido - Portabilidade: "341 1670 109253 MAYRA MACIEL BRAULE PINTO, conforme extrato juntado (ID 240764121, p. 3), cujo valor corresponde ao contracheque também anexado e que demonstra o pagamento do benefício. Houve, por outro lado, o bloqueio determinado por este juízo, no valor de R$ 3.262,00 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais). No cotejo dos extratos com o contracheque acostado, a meu ver, a Executada comprovou que os valores depositados e objeto do bloqueio são decorrentes de salário recebido pela parte executada. Assim, deve ser levantado o bloqueio e liberada a quantia, o que faço de imediato, por se tratar de verba alimentar (vide tela anexa). Todavia, considerando que o saldo remanescente bloqueado no valor de R$ 2.667,54 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) não é irrisório, promovo a transferência de tal montante penhorado para a conta judicial. Intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias. ” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme narrado, o numerário penhorado já foi transferido ao credor antes mesmo do protocolo do recurso. Dessa feita, a atribuição de eventual efeito suspensivo não teria qualquer utilidade real para a agravante. Quanto ao pedido de restituição do saldo pago ao credor, a matéria é atinente ao mérito recursal e deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator